Tribunal: TJPA
Processo: 0003485-89.2016.8.14.0031
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DO RÉU JESSÉ MORAES MIRANDA: TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR RECONHECIDA DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NA 1ª FASE CORRIGIDO. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA APLICADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO DO RÉU JESSÉ MORAES MIRANDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DO RÉU JEDAIAS DE ANDRADE MORAES: TESE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NA 1ª FASE CORRIGIDO. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA APLICADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DO RÉU JEDAIAS DE ANDRADE MORAES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.APELO RECURSAL DO RÉU JESSÉ MORAES MIRANDA.MÉRITOINSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADOVerifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva participação do apelante JESSÉ MORAES MIRANDA na prática do CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB), uma vez que utilizou sem autorização o veículo de sua genitora para a prática do referido crime.A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelos autos de apresentação e apreensão e de entrega encartados às fls. 47/49 dos autos do IPL, anexado a estes autos, nos quais se veem descritos os pertences subtraídos da vítima.No que concerne à autoria, os depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório, apoiados nos demais elementos indiciários, colhidos desde a fase inquisitorial, são concludentes em apontar para o apelante um dos agentes responsáveis pelo apoio efetuado para consumação do crime de roubo.Nota-se que o apelante JESSÉ MORAES MIRANDA teve participação ativa na empreitada criminosa, pois estava na condução do veículo utilizado no crime, dando total apoio aos seus comparsas que desceram do carro para abordar a vítima, mediante uso de arma de fogo, subtraindo seus bens mediante grave ameaça. A conduta do apelante foi de coautoria, dando apoio material e logístico aos demais agentes que se incumbiram de executar o roubo qualificado. (Art. 29, do CPB).Assim, deve ser mantida a responsabilização pela prática do crime de roubo qualificado em desfavor do apelante, na medida de sua culpabilidade. Tese de insuficiência de provas do crime de roubo qualificado ? AFASTADA.DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR (art. 244-B do ECA).Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal: ?em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.?Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei a necessidade de reconhecer a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, em relação ao crime de corrupção de menores, tipificado no artigo 244-B, da Lei nº 8.069 ? ECA, conforme será demonstrado.Para fins de cálculos prescricionais, a pena deve ser contada individualmente para cada crime imputado ao réu, conforme disposição legal prevista no artigo 119, do Código Penal: ?no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente?.Na hipótese em análise, constata-se que o ora apelante foi condenado pela prática do crime de corrupção de menor, à pena em concreto de 01 (um) ano de reclusão.Nos termos do artigo 109 e incisos, do Código Penal, a prescrição, antes de transitar a sentença em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.Não obstante, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou da queixa, consoante preconiza o artigo 110, §1º, do Código Penal.Com efeito, restando a pena em concreto fixada no patamar de 01 (um) ano de reclusão, pelo crime de corrupção de menores, verifica-se o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, de acordo com o que estabelece o inciso V, do artigo 109, do Código Penal: ?em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois?.Outrossim, observo que o ora apelante faz jus à redução da contagem do prazo prescricional pela metade, por ser, à época dos fatos, menor de 21 anos de idade, consoante preconiza o artigo 115, do Código Penal: ?são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.? Assim, verifica-se o prazo prescricional em 02 (dois) anos.Desta forma, considerando que entre a data de publicação da sentença condenatória (21.10.2016), e o julgamento do presente recurso, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 2 (dois) anos, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, por ocorrência da prescrição na modalidade intercorrente.Por tais fundamentos, RECONHEÇO DE OFÍCIO extinção da punibilidade do apelante JESSÉ MORAES MIRANDA, com espeque no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, em decorrência da prescrição na modalidade intercorrente, nos moldes do artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 115, todos do Código Penal, em relação ao crime de corrupção de menores, tipificado no artigo 244-B, do ECA.DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. (ART. 157, §2º, INCISOS I e II, do CPB).Analisando todas circunstâncias judiciais, constato a ocorrência de ERRO MATERIAL na fixação da pena-base do presente crime de roubo qualificado, pois apesar do magistrado a quo ter reconhecido a pena-base no mínimo legal, fixou erroneamente no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Assim, corrijo o erro material fixando a pena-base no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 2ª Fase da Dosimetria da Pena.Reconheço a atenuante de menoridade relativa em favor do apelante. Todavia, deixo de aplicá-la, em razão da pena-base já ter sido reformada para o mínimo legal. (Súmula nº 231 do STJ).Não há agravantes a serem valoradas.3ª Fase da Dosimetria da Pena.Mantenho o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no §1º do art. 29 do CPB (participação de menor importância), reduzindo a pena em 1/3 (um terço), ficando o novo patamar em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa.No mesmo sentido da sentença a quo, mantenho a causa de aumento da pena prevista no §2º incisos I e II do art. 157, do CPB (uso de arma e concurso de agentes), majorando acima do mínimo legal, em razão do número de agentes envolvidos no crime (03 três ? dois maiores e um menor), ficando a pena definitiva no patamar de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa., a ser cumprida no regime inicialmente aberto (art. 33, §2, alínea ?c?, do CPB).APELO RECURSAL DO RÉU JEDAIAS DE ANDRADE MORAES.Analisando os argumentos levantados pela defesa do apelante JEDAIAS DE ANDRADE MORAES, constato que o mesmo se insurgiu apenas em relação a dosimetria da pena aplicada pelo magistrado a quo no crime de roubo qualificado. Constato a ocorrência de ERRO MATERIAL na fixação da pena-base do presente crime de roubo qualificado, pois apesar do magistrado a quo ter reconhecido a pena-base no mínimo legal, fixou erroneamente no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Assim, corrijo o erro material fixando a pena-base no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 2ª Fase da Dosimetria da Pena.Na etapa intermediária, preservo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, entretanto, deixo de realizar a diminuição da pena, eis que fixada no grau mínimo, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça. Não há agravantes a serem valoradas.3ª FASE DA DOSIMETRIANão há causa de diminuição da pena.Constato que o magistrado reconheceu as causas de aumento do concurso de agentes e uso de arma prevista no artigo 157, §2º, incisos I e II, do CPB, em razão disso, MANTENHO a majoração em seu patamar de 2/5 (dois quintos), reformando a pena para 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.DO CONCURSO DE CRIMESDO CONCURSO FORMAL Considerando que o apelante JEDAIAS DE ANDRADE praticou o Crime De Roubo Qualificado (art. 157, §2º, incisos I e II do CPB), o qual teve a pena redimensionada para o patamar de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa e Crime de Corrupção de Menor (art. 244-B do ECA), que teve a pena fixada no patamar de 01 (um) ano de reclusão. Entendo que deve ser mantido os fundamentos jurídicos da sentença a quo que reconheceu corretamente a ocorrência de concurso formal próprio de crimes previsto no art. 70, do Código Penal.Nesse mesmo sentido a jurisprudência tem decidido: STJ - HC: 411722 SP 2017/0199109-3, Relator: Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Data de Julgamento: 08/02/2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 26/02/2018. Assim, em sendo aplicada a regra do concurso formal, à vista da existência concreta da prática de 02 crimes, que tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares diversos, fixo a pena privativa de liberdade mais grave (05 anos, 07 meses e 06 dias, relativa ao delito de roubo qualificado), exasperada em 1/6 (um sexto), perfazendo a reprimenda final de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias, e 16 (dezesseis) dias-multa.Diante da reforma da pena definitiva, torna-se necessária a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ?b?, do Código Penal. Por derradeiro, é incabível a substituição da pena de reclusão por restritivas de direito ou suspensão condicional da pena, ante a ausência dos requisitos legais dos arts. 44 e 77, do Código Penal. DISPOSITIVO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL interposto por JESSÉ MORAES MIRANDA, deve ser conhecido e provido parcialmente, para reformar a reformar a pena definitiva do crime de roubo qualificado para o patamar de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente aberto (art. 33, §2, alínea ?c?, do CPB) e reconhecer de ofício a prescrição do crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA). RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, interposto por JEDAIAS DE ANDRADE MORAES, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reduzir a pena definitiva para o patamar 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias, e 16 (dezesseis) dias-multa. (art. 157, §2º, incisos I e II do CPB c/c art. 244-B do ECA c/c Art. 70 do CPB).Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO, DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0003485-89.2016.814.00031
APELANTES: JESSÉ MORAES MIRANDA e JEDAIAS DE ANDRADE MORAES.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DO RÉU JESSÉ MORAES MIRANDA
: TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR RECONHECIDA DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NA 1ª FASE CORRIGIDO. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA APLICADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO.
RECURSO DO RÉU JESSÉ MORAES MIRANDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DO RÉU JEDAIAS DE ANDRADE MORAES:
TESE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NA 1ª FASE CORRIGIDO. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA APLICADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO.
RECURSO DO RÉU JEDAIAS DE ANDRADE MORAES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
APELO RECURSAL DO RÉU
JESSÉ MORAES MIRANDA
.
MÉRITO
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO
Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva participação do apelante
JESSÉ MORAES MIRANDA
na prática do
CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB),
uma vez que utilizou sem autorização o veículo de sua genitora para a prática do referido crime.
A
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pelos autos de apresentação e apreensão e de entrega encartados às fls. 47/49 dos autos do IPL, anexado a estes autos, nos quais se veem descritos os pertences subtraídos da vítima.
No que concerne à
autoria
, os depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório, apoiados nos demais elementos indiciários, colhidos desde a fase inquisitorial, são concludentes em apontar para o apelante um dos agentes responsáveis pelo apoio efetuado para consumação do crime de roubo.
Nota-se que o apelante
JESSÉ MORAES MIRANDA
teve participação ativa na empreitada criminosa, pois estava na condução do veículo utilizado no crime, dando total apoio aos seus comparsas que desceram do carro para abordar a vítima, mediante uso de arma de fogo, subtraindo seus bens mediante grave ameaça.
A conduta do apelante foi de coautoria, dando apoio material e logístico aos demais agentes que se incumbiram de executar o roubo qualificado. (Art. 29, do CPB).
Assim, deve ser mantida a responsabilização pela prática do crime de roubo qualificado em desfavor do apelante, na medida de sua culpabilidade.
Tese de insuficiência de provas do crime de roubo qualificado - AFASTADA.
DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR (art. 244-B do ECA).
Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal:
¿em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.¿
Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei a necessidade de reconhecer a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, em relação ao crime de corrupção de menores, tipificado no artigo 244-B, da Lei nº 8.069 - ECA, conforme será demonstrado.
Para fins de cálculos prescricionais, a pena deve ser contada individualmente para cada crime imputado ao réu, conforme disposição legal prevista no artigo 119, do Código Penal:
¿no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente¿.
Na hipótese em análise, constata-se que o ora apelante foi condenado pela prática do crime de corrupção de menor, à pena em concreto de
01 (um) ano de reclusão.
Nos termos do artigo 109 e incisos, do Código Penal, a prescrição, antes de transitar a sentença em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.
Não obstante, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou da queixa, consoante preconiza o artigo 110, §1º, do Código Penal.
Com efeito, restando a pena em concreto fixada no patamar de 01 (um) ano de reclusão, pelo crime de corrupção de menores, verifica-se o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, de acordo com o que estabelece o inciso V, do artigo 109, do Código Penal:
¿em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois¿.
Outrossim, observo que o ora apelante faz jus à redução da contagem do
prazo prescricional pela metade, por ser, à época dos fatos, menor de 21 anos de idade, consoante preconiza o artigo 115, do Código Penal
: ¿são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.¿ Assim, verifica-se o prazo prescricional em
02 (dois) anos.
Desta forma, considerando que entre a data de publicação da sentença condenatória (21.10.2016), e o julgamento do presente recurso, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 2 (dois) anos, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, por ocorrência da
prescrição na modalidade intercorrente.
Por tais fundamentos,
RECONHEÇO DE OFÍCIO
extinção da punibilidade do apelante
JESSÉ MORAES MIRANDA
, com espeque no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em decorrência da prescrição na modalidade intercorrente, nos moldes do
artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 115, todos do Código Penal
, em relação ao
crime de corrupção de menores
, tipificado no
artigo 244-B, do ECA
.
DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. (ART. 157, §2º, INCISOS I e II, do CPB).
Analisando todas circunstâncias judiciais,
constato a ocorrência de ERRO MATERIAL na fixação da pena-base do presente crime de roubo qualificado
, pois apesar do magistrado
a quo
ter reconhecido a pena-base no mínimo legal, fixou erroneamente no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Assim, corrijo o erro material fixando a pena-base no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria da Pena.
Reconheço a atenuante de menoridade relativa em favor do apelante. Todavia, deixo de aplicá-la, em razão da pena-base já ter sido reformada para o mínimo legal. (Súmula nº 231 do STJ).
Não há agravantes a serem valoradas.
3ª Fase da Dosimetria da Pena.
Mantenho o reconhecimento da causa de diminuição
da pena prevista no §1º do art. 29 do CPB (participação de menor importância), reduzindo a pena em 1/3 (um terço), ficando o novo patamar em
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa.
No mesmo sentido da sentença
a quo,
mantenho a causa de aumento
da pena prevista no §2º incisos I e II do art. 157, do CPB (uso de arma e concurso de agentes), majorando acima do mínimo legal, em razão do número de agentes envolvidos no crime (03 três - dois maiores e um menor), ficando a
pena definitiva
no patamar de
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa., a ser cumprida no regime inicialmente aberto (art. 33, §2, alínea ¿c¿, do CPB).
APELO RECURSAL DO RÉU
JEDAIAS DE ANDRADE MORAES
.
Analisando os argumentos levantados pela defesa do apelante JEDAIAS DE ANDRADE MORAES,
constato que o mesmo se insurgiu apenas em relação a dosimetria da pena aplicada pelo magistrado
a quo
no crime de roubo qualificado.

Constato a ocorrência de ERRO MATERIAL na fixação da pena-base do presente crime de roubo qualificado
, pois apesar do magistrado
a quo
ter reconhecido a pena-base no mínimo legal, fixou erroneamente no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Assim, corrijo o erro material fixando a pena-base no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria da Pena.
Na etapa intermediária, preservo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, entretanto, deixo de realizar a diminuição da pena, eis que fixada no grau mínimo, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.
Não há agravantes a serem valoradas.
3ª FASE DA DOSIMETRIA
Não há causa de diminuição da pena.
Constato que
o magistrado reconheceu as causas de aumento do concurso de agentes e uso de arma
prevista no artigo 157, §2º, incisos I e II, do CPB, em razão disso,
MANTENHO
a majoração em seu patamar de 2/5 (dois quintos), reformando a pena para
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.
DO CONCURSO DE CRIMES
DO CONCURSO FORMAL
Considerando que o apelante JEDAIAS DE ANDRADE praticou o
Crime De Roubo Qualificado (art. 157, §2º, incisos I e II do CPB)
, o qual teve a pena redimensionada para o patamar de
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
e
Crime de Corrupção de Menor (art. 244-B do ECA)
, que teve a pena fixada no patamar de
01 (um) ano de reclusão
.
Entendo que deve ser mantido os fundamentos jurídicos da sentença
a quo
que reconheceu corretamente a ocorrência de
concurso formal próprio de crimes previsto no art. 70, do Código Penal
.
Nesse mesmo sentido a jurisprudência tem decidido: STJ - HC: 411722 SP 2017/0199109-3, Relator: Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Data de Julgamento: 08/02/2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 26/02/2018.
Assim, em sendo aplicada a regra do concurso formal, à vista da existência concreta da prática de 02 crimes, que tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares diversos, fixo a pena privativa de liberdade mais grave (05 anos, 07 meses e 06 dias, relativa ao delito de roubo qualificado), exasperada em 1/6 (um sexto),
perfazendo a reprimenda final de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias, e 16 (dezesseis) dias-multa
.
Diante da reforma da pena definitiva, torna-se necessária a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do Código Penal.
Por derradeiro, é incabível a substituição da pena de reclusão por restritivas de direito ou suspensão condicional da pena, ante a ausência dos requisitos legais dos arts. 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
JESSÉ MORAES MIRANDA
, deve ser
conhecido e provido parcialmente,
para reformar a reformar a pena definitiva do crime de roubo qualificado para o patamar de
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente aberto (art. 33, §2, alínea ¿c¿, do CPB) e reconhecer de ofício a prescrição do crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL,
interposto por
JEDAIAS DE ANDRADE MORAES
,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reduzir a pena definitiva para o patamar
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias, e 16 (dezesseis) dias-multa. (art. 157, §2º, incisos I e II do CPB c/c art. 244-B do ECA c/c Art. 70 do CPB).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO, DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0003485-89.2016.814.00031
APELANTES: JESSÉ MORAES MIRANDA e JEDAIAS DE ANDRADE MORAES.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
R e l a t ó r i o

Tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
JESSÉ MORAES MIRANDA e JEDAIAS DE ANDRADE MORAES
,

contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mojú/PA, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia, para
CONDENAR
os réus
JESSÉ MORAES MIRANDA e JEDAIAS DE ANDRADE MORAES,
nas penas do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, e nas penas do art. 244-B, da Lei 8.069/90 (ECA).
ABSOLVEU
, os réus RONALDO PANTOJA MORAES e MARCOS COSTA QUARESMA, em razão da insuficiência de provas.

A condenação dos apelantes foi proferida nos seguintes termos:

Apelante JESSÉ MORAES MIRANDA:

Crime de Roubo Qualificado
: 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa.

Crime de Corrupção de Menores:
01 (um) ano de reclusão.

Concurso Formal
(art. 70 do CPB): 05 (cinco) anos,
05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 09 (nove) dias-multa
, a ser cumprido inicialmente no regime semiaberto (art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB).

Apelante JEDAIAS DE ANDRADE MORAES:

Crime de Roubo Qualificado
: 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Crime de Corrupção de Menores:
01 (um) ano de reclusão.

Concurso Formal
(art. 70 do CPB): 08 (oito) anos,
02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, a ser cumprido inicialmente no regime fechado (art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB).

Narra a peça acusatória, que no dia 19.04.2016, por volta das 19:00h, os acusados, acompanhados do adolescente A. M. D. S., mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, assaltaram em via pública, a vítima ERIKO NEVES PORTILHO DA CRUZ, subtraindo seus pertences: relógio de pulso, aparelho celular, capacete e uma motocicleta.

Os réus para executar o crime utilizaram o automóvel FOX pertencente à mãe do apelante JESSÉ, sem autorização da proprietária.

O grupo deslocou-se do município de Igarapé-Miri para cidade de Mojú, com o intuito de roubar motos. A abordagem da vítima coube a JEDAIAS e ao adolescente A.M.D.S, estando este munido da arma de fogo. Contudo, logo após a subtração, o alarme da moto disparou, obrigando JEDAIAS e A.M.D.S. a abandonarem a moto, voltando para o automóvel que os seguia.

Na fuga, foram capturados sobre a ponte do Rio Mojú, quando tentavam regressar para o Município de Igarapé-Miri, tendo os policiais observado quando JESSÉ jogou a arma nas águas do Rio.

A denúncia foi recebida em 16.06.2016, conforme decisão de fls. 21/22.

Na audiência de instrução foram ouvidos a vítima e testemunhas do MP e da defesa e ao final foi realizado o interrogatório dos réus.

Em Alegações Finais, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia (fls. 142-146).

Alegações finais do réu JEDAIAS DE ANDRADE MORAES. (fls. 147-149).

Alegações finais do denunciado Marcos Costa Quaresma. (fls. 150-153).

Alegações finais do denunciado Jessé Moraes Miranda. (fls. 157-166).

Alegações finais do denunciado Ronaldo Pantoja Moraes. (fls. 167-191).

O juízo
a quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia, para
CONDENAR
os réus
JESSÉ MORAES MIRANDA e JEDAIAS DE ANDRADE MORAES,
nas penas do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, e nas penas do art. 244-B, da Lei 8.069/90 (ECA).
ABSOLVEU
, os réus RONALDO PANTOJA MORAES e MARCOS COSTA QUARESMA, em razão da insuficiência de provas.

A condenação dos apelantes foi proferida nos seguintes termos:

Apelante JESSÉ MORAES MIRANDA:

Crime de Roubo Qualificado
: 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa.

Crime de Corrupção de Menores:
01 (um) ano de reclusão.

Concurso Formal
(art. 70 do CPB): 05 (cinco) anos,
05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 09 (nove) dias-multa
, a ser cumprido inicialmente no regime semiaberto (art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB).

Apelante JEDAIAS DE ANDRADE MORAES:

Crime de Roubo Qualificado
: 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Crime de Corrupção de Menores:
01 (um) ano de reclusão.

Concurso Formal
(art. 70 do CPB): 08 (oito) anos,
02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, a ser cumprido inicialmente no regime fechado (art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB).

Inconformado com a sentença condenatória o
apelante Jessé Moraes Miranda
, interpôs o
Recurso de Apelação Criminal
(fls. 219-234), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas dos crimes de roubo qualificado e corrupção de menor.

Subsidiariamente, pugnou pelo redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo quanto ao crime de roubo qualificado, com o reconhecimento das atenuantes de confissão e menoridade relativa e ao final modificar o regime prisional para o aberto, podendo substituir por penas restritivas de direitos.

Inconformado com a sentença condenatória o
apelante Jedaias de Andrade Moraes
, interpôs o
Recurso de Apelação Criminal
(fls. 257-262), pugnando pelo redimensionamento da pena, para o patamar mínimo.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões

recursais
em face do apelo do réu
JESSÉ MORAES MIRANDA
, pelo desprovimento do apelo e correção do erro material no cálculo da pena.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões

recursais
em face do apelo do réu
JEDAIAS DE ANDRADE MORAES
, seja reformada no que diz respeito a fixação do numérico da pena-base acima observado e, por consequente a diminuição da sanção final imposta ao apelante.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e provimento parcial

dos apelos recursais
, para reformar a pena-base do crime de roubo qualificado aplicada aos apelantes. (fls. 115-135).

É o relatório. Ao revisor.
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0003485-89.2016.814.00031
APELANTES: JESSÉ MORAES MIRANDA e JEDAIAS DE ANDRADE MORAES.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO

CRIMINAL,
interpostos em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.
Assim, os conheço e passo analisá-lo.

MÉRITO.

APELO RECURSAL DO RÉU
JESSÉ MORAES MIRANDA
.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO

Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva participação do apelante
JESSÉ MORAES MIRANDA
na prática do
CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB),
uma vez que utilizou sem autorização o veículo de sua genitora para a prática do referido crime.

A
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pelos autos de apresentação e apreensão e de entrega encartados às fls. 47/49 dos autos do IPL, anexado a estes autos, nos quais se veem descritos os pertences subtraídos da vítima.

No que concerne à
autoria
, os depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório, apoiados nos demais elementos indiciários, colhidos desde a fase inquisitorial, são concludentes em apontar para o apelante um dos agentes responsáveis pelo apoio efetuado para consumação do crime de roubo. Vejamos:

O apelante
JEDAIAS DE ANDRADE MORAES, declarou em juízo:
¿(...) que
todos os integrantes do grupo estavam cientes e deliberaram praticar o assalto
,
nenhum tendo recuado da prática ilícita, tanto que o carro seguiu a moto e os recolheu depois que o alarme dela disparou, obrigando-os a abandoná-la.
Disse, ainda, que a ideia partiu do adolescente e que era este quem portava a arma, a qual estava municiada com quatro projeteis, tendo-a `¿despachado¿¿ quando da aproximação dos policiais (...)¿

A vítima
ERIKO NEVES PORTILHO DA CRUZ
, declarou em juízo:
¿(...) Que reconheceu na delegacia de polícia apenas os dois que lhe abordaram para a prática do roubo, os demais que estavam dentro do carro FOX, COR PRATA, não conseguiu identificar; Que o fato ocorreu após sair do trabalho, que foi abordado por dois assaltantes armados e levaram seus pertences inclusive a moto do depoente, após o roubo o carro Fox Prata foi seguindo a moto que havia sido roubada dando apoio;
Que era o menor que estava com arma de fogo no momento do assalto;
Que todos os seus pertences foram recuperados.(...)¿

In casu
, constato que os depoimentos acima transcritos comprovam o envolvimento direto do apelante na prática do crime de roubo qualificado consumado em face da vítima
Eriko Neves Portilho Da Cruz,
pois

o apelante Jessé Moraes Miranda, participou da empreitada criminosa dirigindo o veículo Fox Prata, dando total apoio aos demais envolvidos no crime e para facilitar a consumação do delito, estacionou o veículo em local estratégico para abordar a vítima que não teve chance de se defender, tendo sido obrigada a entregar todos os seus pertences.

Logo após consumar o crime, todos saíram em fuga, sendo que dois estavam conduzindo a moto roubada da vítima (menor A. M. D. S e o apelante JEDAIAS DE ANDRADE MORAES) e no veículo Fox Prata, o apelante JESSÉ MORAES MIRANDA e os réus absolvidos RONALDO PANTOJA MORAES e MARCOS COSTA QUARESMA.

Após a consumação o apelante Jessé Moraes Miranda que estava conduzindo o veículo seguiu seus comparsas que estavam de posse da moto roubada, dando cobertura na fuga. Todavia, em determinado momento o alarme da moto disparou obrigando os denunciados a abandonarem a moto da vítima.

Nota-se que o apelante
JESSÉ MORAES MIRANDA
teve participação ativa na empreitada criminosa, pois estava na condução do veículo utilizado no crime, dando total apoio aos seus comparsas que desceram do carro para abordar a vítima, mediante uso de arma de fogo, subtraindo seus bens mediante grave ameaça.

A conduta do apelante foi de coautoria, dando apoio material e logístico aos demais agentes que se incumbiram de executar o roubo qualificado. (Art. 29, do CPB).

Assim, deve ser mantida a responsabilização pela prática do crime de roubo qualificado em desfavor do apelante, na medida de sua culpabilidade.

Nesse sentido a jurisprudência pátria tem decidido:
`¿APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ARTS. 157, §2º
, I E II, E 71), FALSA IDENTIDADE (CP, ART. 307)- USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304), FORMAÇ¿O DE QUADRILHA ARMADA (CP, ART. 288, P. ÚNICO) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI N. 10.826/03, ART. 14)- FALSA IDENTIDADE - PRESCRIÇ¿O DA PRETENS¿O PUNITIVA - RECONHECIMENTO EX OFFICIO - EXTINÇ¿O DA PUNIBILIDADE DECRETADA. (...) O motorista que, aderindo ao planejamento da prática de roubo com arma contra vítimas no interior de estabelecimento comercial, conduz os coautores diretos ao local do
delito e, ali, os aguarda para auxiliar na eventual fuga, patente é a vinculação subjetiva que o entrelaça à conduta dos demais, não havendo falar-se em imprevisibilidade da consequência mais grave, porquanto esta inseriu-se no desenvolvimento normal da conduta delituosa inaugural, sendo a periculosidade de cada qual conhecida reciprocamente, de sorte a evidenciar a coautoria delitiva na modalidade funcional.(...) `¿ (TJ-SC - ACR: 570766 SC 2010.057076-6, Relator: Salete Silva Sommariva, Data de Julgamento: 13/09/2011, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Apelação Criminal (Réu Preso) n. , de Tijucas - grifei).

Dessa forma,
afasto

a tese de insuficiência de provas do crime de roubo qualificado
.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR (art. 244-B do ECA).

Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal:
¿em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.¿

Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei a necessidade de reconhecer a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, em relação ao crime de corrupção de menores, tipificado no artigo 244-B, da Lei nº 8.069 - ECA, conforme será demonstrado.

Para fins de cálculos prescricionais, a pena deve ser contada individualmente para cada crime imputado ao réu, conforme disposição legal prevista no artigo 119, do Código Penal:
¿no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente¿.

Na hipótese em análise, constata-se que o ora apelante foi condenado pela prática do crime de corrupção de menor, à pena em concreto de
01 (um) ano de reclusão.

Nos termos do artigo 109 e incisos, do Código Penal, a prescrição, antes de transitar a sentença em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.

Não obstante, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou da queixa, consoante preconiza o artigo 110, §1º, do Código Penal.

Com efeito, restando a pena em concreto fixada no patamar de 01 (um) ano de reclusão, pelo crime de corrupção de menores, verifica-se o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, de acordo com o que estabelece o inciso V, do artigo 109, do Código Penal:
¿em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois¿.

Outrossim, observo que o ora apelante faz jus à redução da contagem do
prazo prescricional pela metade, por ser, à época dos fatos, menor de 21 anos de idade, consoante preconiza o artigo 115, do Código Penal
: ¿são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.¿ Assim, verifica-se o prazo prescricional em
02 (dois) anos.

Desta forma, considerando que entre a data de publicação da sentença condenatória (21.10.2016), e o julgamento do presente recurso, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 2 (dois) anos, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, por ocorrência da
prescrição na modalidade intercorrente.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA - AGENTE MENOR DE 21 ANOS - PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
-
Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação, a prescrição é regulada pela pena efetivamente aplicada - Comprovado que o acusado era menor de 21 anos à época dos fatos, o prazo prescricional é reduzido pela metade, ao teor da norma expressa no art. 115, do CP - Ocorrido o decurso de tempo a configurar a perda da pretensão punitiva, pela prescrição, resta extinta a punibilidade do agente, nos termos do art. 107, IV, do CP
.
(TJMG - ED: 10525130236900002 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 29/05/2019, Data de Publicação: 07/09/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MENORIDADE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (MODALIDADE RETROATIVA). RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

Transito em julgado da sentença condenatória para a acusação e verificado, com base na pena aplicada, o decurso do prazo prescricional previsto no artigo 109, V, do Código Penal - que é reduzido pela metade, pela menoridade do apelante -, entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença, impõe-se a declaração da extinção da sua punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa
. Inteligência dos artigos 107, IV, 109, 110, §1º e 115, todos do Código Penal. (...).
(TJGO - APR: 03824789320118090029, Relator: DES. LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 09/07/2019, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2799 de 02/08/2019).
Grifei

Por tais fundamentos,
reconheço de ofício
extinção da punibilidade do apelante
JESSÉ MORAES MIRANDA
, com espeque no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em decorrência da prescrição na modalidade intercorrente, nos moldes do
artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 115, todos do Código Penal
, em relação ao
crime de corrupção de menores
, tipificado no
artigo 244-B, do ECA
.

Diante disso, passo analisar apenas a dosimetria da pena do apelante Jessé Moraes Miranda, referente ao crime de roubo qualificado.

DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. (ART. 157, §2º, INCISOS I e II, do CPB).

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.

A
culpabilidade
do crime foi valorada pelo magistrado
a quo,
da seguinte forma:
¿O acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, sem exacerbação¿.

Mantenho a culpabilidade normal à espécie, não havendo motivos para modificação, em razão do princípio da
non reformatio in pejus.

O magistrado
a quo
valorou os antecedentes criminais, nos seguintes termos:
¿Seus antecedentes são imaculados¿
.

Mantenho inalterado os antecedentes criminais.

A
conduta social
foi valorada da seguinte forma: ¿Não há referência sobre sua conduta social, donde se infere ser boa¿.

Nada a ser valorada quanto a conduta social, por ausência total de elementos probatórios.

A
personalidade
foi valorada da seguinte forma: ¿Sua personalidade não denota desajuste, vez que é estudante e trabalhador¿.

Mantenho a valoração favorável ao apelante.

Os
motivos do crime
foram valorados da seguinte forma: ¿Os motivos do crime são os usuais da espécie, nos quais os criminosos prestigiam a busca de lucro fácil e rápido, mediante prática delituosa em detrimento de uma atividade econômica lícita¿.

Os motivos do crime são normais à espécie.

As
circunstâncias
judiciais foram valoradas da seguinte forma: ¿As circunstâncias da prática delituosa não lhe prejudicam¿.

Mantenho favorável as circunstâncias judiciais, pois o magistrado valorou favorável ao réu, não podendo neste momento processual reformar em obediência ao princípio da non reformatio in pejus.

As
consequências do crime
foram valoradas da seguinte forma: ¿As consequências extrapenais do delito não lhe prejudicam¿.

Nota-se que foi valorada as consequências do crime como neutras. Assim, não pode neste momento processual reformar em obediência ao princípio da non reformatio in pejus.

O
comportamento da vítima
deve ser valorada neutra, com fulcro na súmula nº 18 do TJPA.

Analisando todas circunstâncias judiciais,
constato a ocorrência de ERRO MATERIAL na fixação da pena-base do presente crime de roubo qualificado
, pois apesar do magistrado
a quo
ter reconhecido a pena-base no mínimo legal, fixou erroneamente no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Assim, corrijo o erro material fixando a pena-base no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria da Pena.

Reconheço a atenuante de menoridade relativa em favor do apelante. Todavia, deixo de aplicá-la, em razão da pena-base já ter sido reformada para o mínimo legal. (Súmula nº 231 do STJ).

Não há agravantes a serem valoradas.

3ª Fase da Dosimetria da Pena.

Mantenho o reconhecimento da causa de diminuição
da pena prevista no §1º do art. 29 do CPB (participação de menor importância), reduzindo a pena em 1/3 (um terço), ficando o novo patamar em
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa.

No mesmo sentido da sentença
a quo,
mantenho a causa de aumento
da pena prevista no §2º incisos I e II do art. 157, do CPB (uso de arma e concurso de agentes), majorando acima do mínimo legal, em razão do número de agentes envolvidos no crime (03 três - dois maiores e um menor), ficando a
pena definitiva
no patamar de
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa., a ser cumprida no regime inicialmente aberto (art. 33, §2, alínea ¿c¿, do CPB).

APELO RECURSAL DO RÉU
JEDAIAS DE ANDRADE MORAES
.

Analisando os argumentos levantados pela defesa do apelante JEDAIAS DE ANDRADE MORAES,
constato que o mesmo se insurgiu apenas em relação a dosimetria da pena aplicada pelo magistrado
a quo
no crime de roubo qualificado.

Assim, passo analisar a dosimetria somente do crime de roubo qualificado
. Vejamos:

DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO

DOSIMETRIA DA PENA

O magistrado
a quo
valorou a culpabilidade da seguinte forma:
¿
Culpabilidade
: O acusado agiu como culpabilidade demonstrada, mas ajustada à espécie, não exacerbada¿.

Considerando os fundamentos jurídicos utilizados pelo magistrado
a quo,
entendo que a culpabilidade foi valorada normal à espécie. Valoro como neutra.

O magistrado
a quo
valorou os antecedentes criminais da seguinte forma:
Antecedentes Criminais:
Seus antecedentes são maculados, contudo, não podem ser tomados em seu desfavor, diante da vedação da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Mantenho neutro os antecedentes criminais, com fulcro na súmula nº 444 do STJ.

O magistrado
a quo
valorou a conduta social da seguinte forma:
Conduta Social
: Não há referência sobre sua conduta social, donde se infere ser boa.

Diante da ausência de informações, mantenho os fundamentos da sentença
a quo.

O magistrado
a quo
valorou a personalidade da seguinte forma:
Personalidade
: Sua personalidade, entretanto, denota tendência para a prática delitiva, muito embora não se possa olvidar que não tentou fugir à sua responsabilidade, confessando a prática do ilícito.

O magistrado
a quo
valorou a personalidade neutra, pois o apelante teria confessado o crime. Assim, mantenho os fundamentos do magistrado
a quo.

O magistrado
a quo
valorou os motivos do crime da seguinte forma:
Motivos do Crime:
Os motivos do crime são os usuais da espécie, nos quais os criminosos prestigiam a busca de lucro fácil e rápido, mediante prática delituosa em detrimento de uma atividade econômica lícita.

Normal à espécie. Não havendo razão para ser modificado neste grau de jurisdição.

O magistrado
a quo
valorou a circunstância do crime da seguinte forma:
Circunstância do Crime
: As circunstâncias da prática delituosa não lhe prejudicam.

Mantenho as circunstâncias judiciais neutras, com fulcro no princípio da non reformatio in pejus.

O magistrado
a quo
valorou a consequências do crime da seguinte forma:
Consequências do Crime
: As consequências extrapenais do delito não lhe prejudicam.

Mantenho as consequências do crime neutras, com fulcro da
non reformatio in pejus.

O magistrado
a quo
valorou o comportamento da vítima da seguinte forma:
Comportamento da vítima
: O comportamento da vítima de forma alguma contribuiu para a prática delituosa.

Mantenho o comportamento da vítima neutro, com fulcro na súmula nº 18 TJPA.

Analisando todas circunstâncias judiciais,
constato a ocorrência de ERRO MATERIAL na fixação da pena-base do presente crime de roubo qualificado
, pois apesar do magistrado
a quo
ter reconhecido a pena-base no mínimo legal, fixou erroneamente no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Assim, corrijo o erro material fixando a pena-base no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria da Pena.

Na etapa intermediária, preservo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, entretanto, deixo de realizar a diminuição da pena, eis que fixada no grau mínimo, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Não há agravantes a serem valoradas.

3ª FASE DA DOSIMETRIA

Não há causa de diminuição da pena.

Analisando os fundamentos adotados pelo juízo a quo, constato que
o magistrado reconheceu as causas de aumento do concurso de agentes e uso de arma
prevista no artigo 157, §2º, incisos I e II, do CPB, em razão disso,
MANTENHO
a majoração em seu patamar de 2/5 (dois quintos), reformando a pena para
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

DO CONCURSO DE CRIMES

DO CONCURSO FORMAL

Considerando que o apelante JEDAIAS DE ANDRADE praticou o
Crime De Roubo Qualificado (art. 157, §2º, incisos I e II do CPB)
, o qual teve a pena redimensionada para o patamar de
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
e
Crime de Corrupção de Menor (art. 244-B do ECA)
, que teve a pena fixada no patamar de
01 (um) ano de reclusão
.

Entendo que deve ser mantido os fundamentos jurídicos da sentença
a quo
que reconheceu corretamente a ocorrência de
concurso formal próprio de crimes previsto no art. 70, do Código Penal
.
¿Art. 70 -
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior¿.

Nesse mesmo sentido a jurisprudência tem decidido: STJ - HC: 411722 SP 2017/0199109-3, Relator: Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Data de Julgamento: 08/02/2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 26/02/2018.

Assim, em sendo aplicada a regra do concurso formal, à vista da existência concreta da prática de 02 crimes, que tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares diversos, fixo a pena privativa de liberdade mais grave (05 anos, 07 meses e 06 dias, relativa ao delito de roubo qualificado), exasperada em 1/6 (um sexto),
perfazendo a reprimenda final de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias, e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Diante da reforma da pena definitiva, torna-se necessária a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do Código Penal.

Por derradeiro, é incabível a substituição da pena de reclusão por restritivas de direito ou suspensão condicional da pena, ante a ausência dos requisitos legais dos arts. 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
JESSÉ MORAES MIRANDA
, deve ser
conhecida e provida parcialmente,
para reformar a reformar a pena definitiva do crime de roubo qualificado para o patamar de
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente aberto (art. 33, §2, alínea ¿c¿, do CPB) e reconhecer de ofício a prescrição do crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL,
interposto por
JEDAIAS DE ANDRADE MORAES
,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reduzir a pena definitiva para o patamar
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias, e 16 (dezesseis) dias-multa. (art. 157, §2º, incisos I e II do CPB c/c art. 244-B do ECA c/c Art. 70 do CPB).

É como voto

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator